Tribunal: TJSP
Processo: 3010630-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL No 17.205/2019. RECURSO DESPROVIDO I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão interlocutória que considerou inaplicável o teto do valor da UFESP previsto na Lei 17.205/2019 para processos com trânsito em julgado anterior à vigência da lei. II. Questão em Discussão: 2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL No 17.205/2019. RECURSO DESPROVIDO I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão interlocutória que considerou inaplicável o teto do valor da UFESP previsto na Lei 17.205/2019 para processos com trânsito em julgado anterior à vigência da lei. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste na inaplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/2019 para processos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência. III. Razões de Decidir: 3. A matéria já foi apreciada em decisão anterior, que determinou a observância do limite vigente à época do trânsito em julgado, afastando a aplicação da nova lei. 4. Ausente impugnação oportuna, a reapreciação da matéria é inviável devido à preclusão, conforme art. 507 do CPC. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria já decidida.